Tribunal: TJSP
Processo: 0022129-05.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
Cumprimento de sentença referente a honorários contratuais. A questão em discussão consiste em dizer a existência de omissão no acórdão em relação ao pedido de

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
Cumprimento de sentença referente a honorários contratuais. A questão em discussão consiste em dizer a existência de omissão no acórdão em relação ao pedido de diferimento do pagamento das custas ao final.

Razões de Decidir. O pedido de diferimento do pagamento das custas ao final ficou prejudicado diante do deferimento da gratuidade de justiça à embargante. Ausência de omissão e falta de interesse recursal.
Diante da tumultuária intervenção com oposição de sucessivos (agora terceiro), recurso manifestamente protelatórios, condeno a embargante no pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o).

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.